Tribunal: TJSP
Processo: 1057244-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n° 636331 em sede de repercussão geral - Relação de consumo caracterizada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n° 636331 em sede de repercussão geral - Relação de consumo caracterizada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Reparação material indevida - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.